Tribunal: TJMT
Processo: 1067425-75.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067425-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONCO NEVES DA SILVA - CPF: 593.520.271-91 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA INEQUIVOCA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INADIMPLÊNCIA DE FATURA POSTERIOR. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DÍVIDA QUITADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. REDUÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO DA CULPA ATRIBUIDA A PARTE RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Diante dos
princípios
que
regem

os

contratos
de
consumo

e da

facilidade

de obtenção
das
informações
com o
uso
da
tecnologia
,
caracteriza

conduta

ilícita
a
não

compensação
da
fatura

paga

em

duplicidade
com as
faturas

vincendas
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
,
bem

como

nos

casos

fortuitos
e
força

maior
.
Há
culpa
concorrente
das partes
na

proporção
de50% para
cada

parte
, pois a
parte

reclamada

não

detectou
o
pagamento

em

duplicidade
e
não

providenciou
a
compensação
,
ao

passo
que a
parte

reclamante

efetuou
o
pagamento

equivocadamente

em

duplicidade
da
fatura
de
agosto
/2022,
pensando
que
uma
delas era do
mês
de
setembro
/2022.

3.
A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

público

essencial
,
tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros

aborrecimentos
dela
decorrentes
.

A
suspensão
no
fornecimento
de
água

encanada

em

residências

ocasiona

prejuízos

significativos
,
c
omo

dificuldades
para
realização
de
higiene

pessoal
e
domiciliar
, e o
preparo
de
alimentos
,
justificando
a
condenação
do
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de

R$
6.000,00

é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Havendo
culpa
concorrente
, o valor
indenizatório

deve
ser
reduzido

na

mesma

proporção
que a culpa
atribuída
a
parte

reclamante
.
Considerando
o valor do
dano
moral
atribuído

ao

caso
e o
reconhecimento
de culpa da
parte

reclamante

na

proporção
de 50%,
o
valor
condenatório

deve
ser
reduzido

para R
$3.000,00.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem custas e honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1067425-75.2022.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

LEONCO NEVES DA SILVA

Recorrido
:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO:

LEONCO NEVES DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Sentença proferida no ID171127651
/PJe
2
. Concluiu que
a suspensão no fornecimento de água é legitimo, pois há inadimplemento da unidade consumidora da parte reclamante no mês de setembro, em razão do pagamento em duplicidade do pagamento do mês de agosto. Julgou improcedentes os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171127652
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
efetuou
o
pagamento

em

duplicidade
da
fatura
de
agosto
/2022 e
não
fez o
pagamento
de
setembro
/2022; b) a
parte

reclamada

não
fez a
compensação
das
faturas
; c) a
fatura
de
agosto
é
maior
do que a
fatura
de
setembro
,
situação

em
que a
falta
de
pagamento
de
setembro

não

gerou

nenhum

prejuízo
a
parte

reclamada
; d)
foi

surpreendido
com o corte no
fornecimento
de
água
no
mês
de
novembro
/2022,
sem
previa
notificação
; e) o corte
por

dívida
com
vencimento

maior
de 90
dias
é
indevido
; f) o
dano
moral
encontra
-se
devidamente

comprovado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID171127656
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação

da
fatura
do
mês
de
setembro
/2022
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
fatura
de
agosto
/2022, no valor de R$40,71,
foi

paga

em

duplicidade
,
ficando
a
fatura
de
setembro
/2022
e
m aberto
, no valor de R$40,16.

Considerando
que
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC),
somado

ao

princípio
da boa-
fé

objetiva
(art. 422 do Código Civil),
corroborado

também
com a
facilidade
das
informações
com o
uso
da
tecnologia
,
caracteriza

conduta

ilícita
a
não

compensação
da
fatura

paga

em

duplicidade
com as
faturas

vincendas
.

A propósito:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – FATURA QUITADA EM DUPLICIDADE – SERVIÇO INEFICIENTE – SUSPENSÃO SEM PRÉVIO AVISO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR I – Fatura paga em duplicidade – Ausente informação clara e objetiva ao autor acerca do abatimento do valor em fatura posterior. Prestação de serviços ineficiente. Lentidão e suspensão da internet. Cobrança de faturas, após o cancelamento; II - Não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por ofensa moral, portanto, deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada pelo recorrente e utilizada por esta julgadora em casos semelhantes – desvio produtivo do consumidor – serve de base para a própria indenização por danos morais, não configurando nova modalidade de dano, com fixação de valor próprio. Quantia arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO PROVIDO(TJ-SP - AC: 10725085220228260002 São Paulo, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/08/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FATURA - RECEBIMENTO DOS VALORES EM DUPLICIDADE - NÃO REALIZAÇÃO DO ESTORNO AJUSTADO COM O USUÁRIO - RESTITUIÇÃO DO EXCESSO - SUSTAÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. - A pessoa jurídica prestadora de serviços de telefonia responde, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - Efetuado, em duplicidade, o pagamento da fatura de serviços e não realizado, administrativamente, o estorno dos valores recebidos a maior, estes devem ser restituídos ao consumidor, de forma simples,
nos
temos do art. 876, do Código Civil - A suspensão indevida dos serviços de telefonia, sem prévia comunicação e sob o insubsistente argumento da inadimplência do usuário, além de caracterizar rompimento anormal da execução do Contrato, consubstancia ato deflagrador de dano moral - No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito. (TJ-MG - AC: 10344140024904001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2016, Data de Publicação: 13/07/2016)

Isso
se
justifica

porque
com o
pagamento

em

duplicidade
, o
credor

deveria

restituir

imediatamente
o valor
pago

indevidamente
,
assim
,
considerando
que
as partes,
nesta

situação
,
são

ao

mesmo
tempo
credor
e
devedor

uma
da
outra

em

quantias

líquidas
,
vencidas
e
fungíveis
,
justificando
a
compensação
dos
créditos
,
nos

termos
do
artigo
368 do Código Civil e,
consequentemente
, a
fatura
de
setembro
/2022
deve
ser
considerada

quitada
.

Portanto
, a
não

compensação

automática
do valor
pago

indevidamente
,
evidência
a
conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12
/2016)

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva do consumidor
.

Quanto
à
responsabilidade

pelo

dano
material
decorrente
do
pagamento

em

duplicidade
,
observa
-se que
há

culpa de ambas as partes
, pois a
parte

reclamada

contribuiu

significativamente
para a
concretização
do
dano
, visto que
não

detectou
o
pagamento

em

duplicidade
e
não

providenciou
a
compensação
.

Pelo outro
lado
, nota-se
também
culpa da
parte

reclamante

que
efetuou
o
pagamento

equivocadamente

em

duplicidade
da
fatura
de
agosto
/2022,
pensando
que
uma
delas era do
mês
de
setembro
/2022,
evidenciando
culpa
concorrente
.

Ponderando o teor de culpa de cada parte,
atribuo a cada uma o percentual de 50% de responsabilidade
pelo dano postulado.

Portanto
, as partes

devem
ser
responsabilizadas

pelo
s

dano
s

na

proporção
de
sua
culpa.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra
subjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
danos
,
como

dificuldades
para
realização
de
higiene

pessoal
e
domiciliar
,
bem

como

preparo
dos
alimentos
,
comprometendo

consequentemente
a
saúde
da
parte

reclamante
e de
sua

família
.

Nes
s
e sentido:

Apelação cível - Indenização por dano moral - suspensão do fornecimento de água - COPASA - omissão e negligência - Dano moral comprovado - Valor da indenização - Recurso ao qual se dá parcial provimento. Comprovado que a interrupção no fornecimento de água ocorreu por omissão e negligência da concessionária do serviço público, é cabível indenização por danos morais, notadamente em se considerando o serviço essencial para as necessidades básicas de higiene e alimentação. (Des. MR)
V.v
. Apelação Cível - Ação Indenizatória - Dano Moral - Companhia De Saneamento De Minas Gerais (Copasa) - Interrupção Do Sistema De Abastecimento De Água No Município De Vespasiano - Rompimento Da Adutora - Enchente Que Assolou A Região - Caso Fortuito - Dano Moral Não Caracterizado - Excludente De Responsabilidade Civil - Sentença Mantida - Recurso Não Provido. 1. O art. 37, § 6º, da CF, que estabelece a responsabilidade objetiva é fundado na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. 2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado ou minorado com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. 3. Considerando que o local do evento narrado foi
assolada
por enchente à época dos fatos, deve ser afastada a responsabilidade civil da concessionária, pela ocorrência de caso fortuito, até mesmo porque a Copasa não deixou de envidar esforços para a reparação da canalização rompida, assim que foi acionada. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024140057902001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

impossibilidade
de
uso
de
água

encanada

na

residência
da
parte

reclamante
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

S
opesando es
s
es critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente
a
suspensão no fornecimento de água
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a
importância
de
R$ 6.000,00
que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

No
entanto
,
considerando
a
culpa
concorrente

reconhecida

em

tópico
anterior,

o valor
arbitrado

deve
ser
reduzido

em
50%,
chegando
-se
ao

montante
final de
R$3.000,00 (
três
mil re
ais).
Precedentes
do STJ
:
AgInt
no
AREsp
2238607/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
29/05/2023,
DJe
07/06/2023;
AgInt
no
AREsp
2294802/RJ
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j.
12/06/2023,
DJe
15/06/2023.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para

conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar

a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023